Tribunal: TJSP
Processo: 1017394-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
r no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autor que tem direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017394-14.2018.8.26.0053; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/10/2020; Data de Registro: 17/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/10/2020

Data de publicação:

17/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, a Policial Civil.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Firmada a tese de que " Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" – Autor que tem direito a aposentadoria especial, com paridade e integralidade – Procedência que se impõe.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.